Tribunal: STF
Processo: ARE 1346953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ENQUANTO PENDENTE DE DECISÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. IlVWABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tributo devido, uma vez não quitado espontaneamente será objeto de lançamento de oficio e uma vez constituído, caso o contribuinte não concorde com o lançamento realizado, poderá impugná-lo, administrativamente ou judicialmente. 2. Caso a opção seja administrativa, a própria instauração do processo administrativo fiscal tem por efeito a suspensão da exigibilidade do crédito; nesse caso, é cediço que para desincumbir-se dos juros de mora, o contribuinte deve realizar o depósito do montante integral do créchto, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito (REsp 1.398.534/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 9/12/2013). 3. No caso em análise, não há notícia de depósito do montante inte para fins de não imputar ao contribuinte os juros moratórios inciden durante o período de pendência do processo administrativo. 4. Devido os juros de mora no período em questão, ainda que o processo administrativo não tenha sido concluído no prazo, uma vez que não houve depósito do crédito pelo contribuinte ao impugnar administrativamente o débito, haja vista a incidência dos arts. 161 do CTN e 5° do Decreto-Lei n° 1.736/1979, respectivamente. 5. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 faz referência ao prazo máximo de 360 dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos pleitos em geral que lhe forem apresentados contados a partir do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não havendo menção expressa aos casos de exclusão dos juros e/ou da correção monetária quando do descumprimento daquele prazo. 6. Já em relação ao pedido de suspensão dos juros devido à paralisação do CARF como consequência da "Operação Zelotes", deflagrada em 26.03.2015, com o objetivo desarticular suposta organização criminosa atuante naquele Conselho mediante manipulação do trâmite de processos e de resultado de julgamentos, também não merece acolhimento, tendo em vista que somente o depósito do montante integral é causa de impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 151, II, c.c art. 156, VI, do CTN) e não consta dos autos que a empresa tenha realizado o depósito. 7. Ademais, denota-se que em 28/07/2015 o CARF teve suas atividades retomadas, conforme consta às fls. 224, não se podendo cogitar a existência de qualquer prejuízo à impetrante ou mora injustificável da Administração Tributária, visto que constou do Comunicado do CARF que as de 2015 sessões não seriam prejudicadas e caso o contribuinte venha lograr êxito em seus questionamentos administrativos e vier a ser ressarcido, será utilizado como parâmetro as mesmas regras de correção que pretende ver aqui afastadas. 8. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVII; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A impetrante objetiva a concessão de ordem judicial que determine a suspensão da incidência de juros de mora sobre créditos tributários objeto de processos administrativos pendentes de conclusão há mais de 360 dias no CARF, ou em função da paralisação das atividades do CARF como consequência da deflagração da "Operação Zelotes ". No que tange aos juros de mora, assim estabelece o art. 161 do CTN: 



    (...)



     O tributo devido, uma vez não quitado espontaneamente será objeto de lançamento de oficio e uma vez constituído, caso o contribuinte não concorde com o lançamento realizado, poderá impugná-lo, administrativamente ou judicialmente. Caso a opção seja administrativa, a própria instauração do processo administrativo fiscal tem por efeito a suspensão da exigibilidade do crédito; nesse caso, é cediço que para desincumbir-se dos juros de mora, o contribuinte deve realizar o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito (REsp 1.398.534/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 9/12/2013). Assim, ao final da lide administrativa, caso o contribuinte saia vitorioso da demanda, procederá ao levantamento do depósito (integral ou parcial), com os respectivos acréscimos legais; caso contrário, o depósito será convertido em renda a favor do ente tributante, extinguindo-se o crédito tributário. No caso em análise, não há notícia de depósito do montante integral para fins de não imputar ao contribuinte os juros moratórios incidentes durante o período de pendência do processo administrativo. Ademais, nos termos do art. 161 do CTN, os "juros de mora e as penalidades impostas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos acrescem ao crédito tributário e passam a fazer parte de sua composição." Portanto, devido os juros de mora no período em questão, ainda que o processo administrativo não tenha sido concluído no prazo, uma vez que não houve depósito do crédito pelo contribuinte ao impugnar administrativamente o débito, haja vista a incidência dos arts. 161 do CTN e 5" do Decreto-Lei n° 1.736/1979, respectivamente, in verbis:



    (...)



    Importante observar que o art. 24 da Lei n° 11.457/2007 faz referência ao prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos pleitos em geral que lhe forem apresentados contados a partir do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não havendo menção expressa aos casos de exclusão dos juros e/ou da correção monetária quando do descumprimento daquele prazo. Já em relação ao pedido de suspensão dos juros devido à paralisação do CARF como consequência da "Operação Zelotes", deflagrada em 26.03.2015, com o objetivo desarticular suposta organização criminosa atuante naquele Conselho mediante manipulação do trâmite de processos e de resultado de julgamentos, também não merece acolhimento. Como já anteriormente consignado, somente o depósito do montante integral é causa de impedimento da incidência dos juros de mora, que ocorre "ex lege", (artigo 151, II, c.c art. 156, VI, do CTN) certo que não consta dos autos que a empresa impetrante tenha procedido nesse sentido. Ademais, denota-se que, em 28/07/2015, o CARF teve suas atividades retomadas, conforme consta às fls. 224, não se podendo cogitar a existência de qualquer prejuízo á impetrante ou mora injustificável da Administração Tributária, visto que constou do Comunicado do CARF que as de 2015 sessões não seriam prejudicadas e caso o contribuinte venha lograr êxito em seus questionamentos administrativos e vier a ser ressarcido, será utilizado como parâmetro as mesmas regras de correção que pretende ver aqui afastadas. Desse modo, por absoluta inexistência de previsão legal que possa excluir a incidência de juros para casos como os da espécie, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente